Tribunal: TJDFT
Processo: 0734091-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. INDICATIVOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. BLOQUEIO CAUTELAR DE BENS. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo indicativos de que o agravante vem esvaziando o patrimônio do casal, escorreito o bloqueio cautelar de parte da renda proveniente de aluguel de imóvel comum, com o escopo de proteger o patrimônio da agravada.
2. A constatação dos motivos ensejadores do divórcio e da separação patrimonial dos bens do casal demanda inegável dilação probatória, o que não se coaduna com a estreita via do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.